Tribunal: TJMT
Processo: 1045420-57.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045420-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), ALISSON PEDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 063.994.801-40 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.715.871-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VENDA CASADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pensão por morte, decorrentes de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado com instituição financeira. O agravante sustenta inexistência de contratação válida, nulidade do negócio por ter sido celebrado quando era menor de idade e comprometimento de verba alimentar, pleiteando a cessação imediata dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos realizados em benefício previdenciário, diante de alegação de inexistência ou nulidade de contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação acostada aos autos evidencia indícios de irregularidade na contratação, com alegação de venda casada de cartão de crédito consignado quando a intenção seria a contratação de empréstimo consignado tradicional, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência admite a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há alegação plausível de fraude ou vício na contratação de cartão de crédito com RMC, especialmente até o deslinde da controvérsia.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício de pensão por morte, cuja redução mensal compromete a subsistência do agravante e o custeio de despesas essenciais, como alimentação, medicamentos e moradia.

A medida possui caráter reversível, pois, caso reconhecida a regularidade da contratação ao final da demanda, a instituição financeira poderá retomar os descontos ou buscar a satisfação do crédito pelas vias legais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é cabível quando presentes indícios de irregularidade na contratação e risco de comprometimento de verba alimentar.

A natureza alimentar do benefício previdenciário configura perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela de urgência.

A reversibilidade da medida resta caracterizada quando possível a retomada dos descontos ou a cobrança do débito por meios legais caso a contratação seja validada ao final.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §§; Código de Defesa do Consumidor (vedação à venda casada).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019, pub. 21/01/2020; TJMG, AI nº 29106305320228130000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 18/04/2023, pub. 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1045420-57.2025.8.11.0000

ALISSON PEDRO FERREIRA DE SOUZA

X BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALISSON PEDRO FERREIRA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito (Processo nº 1113276-12.2025.8.11.0041).

Na origem, o agravante ajuizou ação visando a cessação de descontos realizados em seu benefício previdenciário de pensão por morte (NB 158.475.621-4), decorrentes de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC nº 751900653-5) firmado com o Banco P
an S.A., bem como a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que é menor de idade e jamais firmou qualquer relação contratual com a instituição financeira agravada, sustentando que a contratação foi realizada por sua genitora sem autorização judicial, o que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico.

Afirma, ainda, que os descontos comprometem diretamente sua subsistência, por incidirem sobre verba de natureza alimentar, e que o valor líquido do benefício
após os descontos, no montante de R$ 909,03, é destinado ao custeio de despesas essenciais, como alimentação, medicamentos e moradia.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer, informou que o agravante atingiu a maioridade durante o trâmite processual (nascido em 11/01/2008), entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que
in
deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário d
o agravante.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretend
ida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso,
ent
endo que os requisitos para concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados pela parte agrava
nte.

Conforme documentação juntada aos autos, há indícios de que houve venda casada de cartão de crédito consignado quando a intenção era contratar empréstimo consignado tradicional, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em casos de alegação de
vício
em contratação de empréstimo consignado, especialmente quando envolve
descontos em
benefício previdenciário, é prudente a suspensão
da cobrança
até o deslinde da controvérsia.

Quanto ao perigo de dano, este decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário percebido pelo agravante, cuja redução mensal, em razão dos descontos questionados, compromete sua subsistência e o atendimento de suas necessidades básicas.

O benefício de pensão por morte tem caráter alimentar e visa garantir a subsistência do beneficiário.

No caso, os descontos mensais realizados a título de RMC comprometem parcela significativa do benefício, reduzindo-o a R$909,03, valor destinado a despesas essenciais como alimentação, medicamentos e moradia.

Importante ressaltar que a tutela provisória ora deferida possui caráter reversível, pois, caso ao final do processo seja constatada a regularidade da contratação, o banco poderá retomar os descontos ou buscar o adimplemento da dívida por outras vias legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE
URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "RMC" - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do
provimento .
II -
Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação de cartão de crédito na modalidade "RMC" e havendo indícios de vício resultante de erro do consumidor, mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, até julgamento final da lide.

(TJ-MG - AI: 29106305320228130000, Relator.: Des.(a) F
abiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 24/04/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante (Pensão por Morte Previdenciária, NB 158.475.621-4), referentes ao contrato de Reserva de Margem Consignável, até o julgamento final da ação principal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026